Tribunal: TJDFT
Processo: 0714499-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM. DUPLICIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remição proporcional das horas de estudo, em razão de aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA.
2. A aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. Todavia, não é possível a remissão pela aprovação no ENCEJJA quando já deferida a remição pela aprovação nas mesmas matérias pelo ENEM e não houve conclusão de nível de ensino, sob pena de se incorrer em uma duplicidade de homologação.
3. No caso concreto, o apenado já havia obtido 80 dias de remição pela aprovação parcial no ENEM 2021, nas disciplinas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática; no ENCCEJA 2023, foi aprovado nas mesmas disciplinas, além de redação. Considerando que apenas esta disciplina não havia sido objeto de remição anterior, foram corretamente reconhecidos apenas 20 dias adicionais, vedada a duplicidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.